Tribunal: STF
Processo: HC 271028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pio Ferreira e outro, em favor de Rhillary Nataly Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC  1.082.354/SP.
Colhe-se trechos da decisão impugnada:

“Consta que a paciente foi presa em flagrante em 25/12/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), em razão da apreensão de 12 tijolos de maconha (5,4 kg), tendo a custódia sido convertida em preventiva. 
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, buscando a revogação da custódia ou sua conversão em prisão domiciliar. 
A ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 14):
‘Habeas Corpus Tráfico de droga Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de que a paciente faz jus a prisão domiciliar, por ser mãe de filho autista menor de 12 anos de idade Inadmissibilidade Manutenção da prisão preventiva, máxime para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do crime, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (12 tijolos de maconha, com peso total 5,4 Kg.), reveladora da periculosidade da agente, além de ser reincidente - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Hipótese, ademais, em que o Juiz pode, excepcionalmente, deixar de aplicar a prisão domiciliar quando, como no caso em apreço, o delito de tráfico é cometido pela mãe no interior da residência onde ela convive com o menor, expondo-o ao submundo do crime. Mandamus denegado’
No presente writ, a defesa alega que a prisão preventiva viola a presunção de inocência e carece de fundamentação concreta, por estar calcada na gravidade abstrata do delito. 
Aduz que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita, colaborou com a polícia, foi vítima de violência doméstica e não representa risco à ordem pública ou à instrução. 
Sustenta, ademais, que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e proporcionais, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP. 
Defende, ainda, o direito à prisão domiciliar por ser mãe de criança de 4 anos com possível diagnóstico de TEA, única cuidadora, invocando o entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema. 
Requer, em liminar e no mérito, a revogação da preventiva e aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, inclusive prisão domiciliar” (trecho retirado do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).
 
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento.
Nesta Corte, o impetrante reitera o alegado no Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. 
É o relatório.
Decido.

Colho do ato coator os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar:

“Verifica-se que a decisão singular converteu o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com suporte em elementos concretos: a guarda, no interior do domicílio da agravante, de 12 tijolos de maconha, com peso líquido de 5,4 kg, além da apreensão de dispositivo bloqueador/anti-escuta, prática, em tese, em concurso de agentes e indícios extraídos de diálogos e vídeos remetidos pela própria agravante, com menção à qualidade da droga (“flor”, “Colômbia”) e ao preço de R$ 6.500,00, revelando tratativas de venda. 
É pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
Quanto à assertiva de que a droga pertenceria exclusivamente ao corréu e de que a agravante é vítima de violência doméstica, a tese demandaria, para sua comprovação, dilação probatória incompatível com a via eleita. 
Com efeito, constam depoimentos, vídeos e diálogos extraídos do aparelho da agravante, por autorização livre e consciente, com menções à qualidade e procedência da droga e ao preço, indicando participação ativa em tratativas de venda, além da apreensão do entorpecente na residência. 
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 
A respeito do pleito de substituição da custódia por medidas cautelares, o conjunto fático em questão, em especial a expressiva quantidade de drogas, demonstra risco concreto de reiteração e afetação do meio social, tornando inadequadas as cautelares brandas 
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 
Registre-se, ainda, que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022). 
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 
No caso, todavia, além da materialidade robusta e dos indícios de autoria, há registro de antecedentes e notícia de reincidência apontada nas instâncias ordinárias” (p. 9, HC 1.082.354 AgR/SP, trecho retirado do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. 
Consta dos autos a apreensão de 5,4kg de maconha e de aparelho bloqueador anti-escuta. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “constam depoimentos, vídeos e diálogos extraídos do aparelho da agravante, por autorização livre e consciente, com menções à qualidade e procedência da droga e ao preço, indicando participação ativa em tratativas de venda” (p. 10, HC 1.082.354 AgR/SP, trecho retirado do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 
O risco de reiteração delitiva evidencia-se pelos antecedentes criminais e pela reincidência. 
Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma,  DJe 3.3.2022.
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
No tocante ao pedido de prisão domiciliar, cito trecho do acórdão impugnado:

“No caso, o tráfico foi praticado no interior da residência onde convivia com o infante, com depósito de 12 tijolos de maconha (5,4 kg) e aparato de anti-espionagem, expondo a criança a ambiente criminoso, além de constar amparo da avó materna. 
Verifica-se, portanto, circunstância excepcionalíssima a obstar o deferimento do benefício. 
De fato, "[a] prática de tráfico de drogas na residência da agravante, onde convivem os menores, configura situação excepcional que desautoriza a concessão de prisão domiciliar, considerando o risco à segurança e à saúde pública". (AgRg no HC n. 1.056.831/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026)”. (p. 12, HC 1.082.354 AgR/SP, trecho retirado do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

Nesse sentido, esta Corte não tem concedido habeas corpus a mães presas por, supostamente, terem traficado no interior da residência, de modo a submeter a criança à ambiência criminosa. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

“Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. 
III. Razões de decidir 
3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 
4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 
5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 
6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso a que se nega provimento.” (HC 249.163 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2025);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido.” (HC 208.611 AgR, de minha relatoria. DJe 31.1.2022);

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209.564 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Por oportuno, consta que a criança está amparada pela avó materna. 
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente